Tribunal: TJDFT
Processo: 0719639-04.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ANOTAÇÕES PRÉVIAS DISCUTIDAS EM OUTRO PROCESSO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DO SISBACEN/SCR. NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
2. Recursos interpostos pelos réus BANCO BMG S/A e BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para: condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais; bem como à obrigação de retirarem ou alterarem, no prazo de 5 (cinco) dias, o registro em nome da autora no sistema SCR, para que não conste mais como "Prejuízo", sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento.
3. A parte recorrente BANCO BMG S/A é parte legítima para responder pelos atos praticados em razão da solidariedade reconhecida na condenação nos autos n. 0705241-58.2018.8.07.0018, os quais trataram dos contratos que deram origem ao cadastro no sistema SCR , afasta-se a preliminar.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. Sobressai do conjunto fático-probatório constante dos autos que, em março de 2022, a autora/recorrida procurou uma agência do BRB- Banco de Brasília para contratação de alguns serviços, porém foi informada de que sua margem consignável estava comprometida já que havia uma anotação no sistema SRC do BACEN, relativa aos contratos 577277417 e 57017796. Narra que ambos os contratos foram declarados, por sentença judicial, rescindidos, reconhecendo o inadimplemento contratual, com devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, bem como o pagamento solidário de danos morais em sede de apelação (autos n. 0705241-58.2018.8.07.0018).
6. Nos recursos apresentados pelas rés, notadamente alegam que o SCR não é um sistema de restrição e sim de informação de crédito e a autora não comprovou que lhe foi negada a solicitação de crédito. Requerem, ainda, a reforma da sentença para que seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e da previsão de multa, pois não houve conduta ilícita praticada pelas rés e subsidiariamente requer a redução do valor arbitrado.
7. As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao SISBACEN afiguram-se como restritivas de crédito, haja vista que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários. O banco que efetuou a inclusão indevida do nome da parte autora nesse cadastro deve ser responsabilizado pelos danos morais causados (REsp 1117319/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 02/03/2011).
8. In casu, desponta abusivo o lançamento e a manutenção do nome do recorrido no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR), tudo a configurar dano moral (in re ipsa), por ofensa aos atributos da personalidade do consumidor.
9. Na fixação do dano moral, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Além disso, deve-se atentar para o seu fim pedagógico de desestimular conduta semelhante, assegurar certo alento ao ofendido que minimize as agruras suportadas, mas de acordo com a capacidade econômica de quem deve, de modo a não causar sua ruína, e nem patrocinar o enriquecimento sem causa.
10. A indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional, não havendo necessidade de sua modificação.
11. Os recorrentes não se desincumbiram do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida (artigo 373, inciso II, do CPC), razão por que correta a sentença que determinou a alteração no registro da autora no sistema SCR e o pagamento de indenização por dano moral.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
13. Condenados os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 15% do valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).
14. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.